Tribunal: STF
Processo: RE 108567
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-03
Data de publicação: 1987-04-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
I. O ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA NÃO IMPEDE QUE O
EXTRAORDINÁRIO SEJA AFINAL CONSIDERADO IMPROCEDENTE.
II. NADA IMPEDE A INVOCAÇÃO DE ACÓRDÃO NÃO PUBLICADO PARA
DEMONSTRAR O ENTENDIMENTO ATUAL DA CORTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.